Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745188-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DINIZ RODRIGUES AGRAVADO: JOANA LUIZA DE MEDEIROS BORGES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Debora Diniz Rodrigues contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 174409838 do processo de referência) que, em ação de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Joana Luiza de Medeiros Borges, processo n. 0741193-76.2023.8.07.0001, decretou segredo de justiça apenas em relação a um dos documentos acostados nos autos de origem, fazendo-o nos seguintes termos: A parte autora requer a concessão de segredo de justiça ao processo, sob o fundamento de que atualmente está sob a tutela do Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Argumenta que a exposição dos seus dados pessoais no processo público pode aumentar o risco à sua segurança pessoal. Decido. A demanda em si, que versa unicamente sobre pedido de danos morais por alegadas ofensas à honra, à intimidade, à dignidade e às imagens pessoal e profissional da autora perpetradas em rede social, não enseja a tramitação dos autos sob segredo de justiça, eis que não se encontra dentro das hipóteses do art. 189, do CPC. Contudo, é possível a concessão parcial de sigilo a determinadas peças ou documentos que se encontrem dentro da proteção legal. Com fundamento no art. 189, I, do CPC, em razão de se tratar de informação oficial sigilosa, DECRETO segredo de justiça em relação à documento de ID. 174382372, ao qual somente terão acesso o juízo e os advogados constituídos das partes. Desnecessário conferir sigilo aos documentos de ID. 174094053 e ID. 174094061, eis que trazem apenas dados do domicílio profissional da parte autora, que são de conhecimento público em razão do cargo desempenhado, não havendo informações relativas à sua residência pessoal. Aguarde-se a citação da requerida. (grifos no original) Em razões recursais (Id 52635682), traça, inicialmente, considerações sobre o cabimento do recurso à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ). Aduz que a análise do pedido de decretação de segredo de justiça sobre os autos n. 0741193-76.2023.8.07.0001 em sede de apelação mostra-se inútil, considerando que o acesso às informações contidas nos autos configura medida irreversível, apta a frustrar a finalidade do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH), do qual faz parte. Afirma tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Joana Luiza de Medeiros Borges, a qual divulgou em seu Instagram, com alcance de mais de 42.700 pessoas, conteúdo ofensivo e difamatório. Informa integrar o PPDDH em virtude dos diversos ataques, ameaças e ofensas à honra suportados nos últimos anos. Sustenta que o pedido de decretação de segredo de justiça, com base no art. 189, I e III, do CPC, visa a proteger seus dados pessoais de possíveis ataques que possam prejudicar estratégias de proteção adotadas em seu favor. Alega ser contraproducente sua manutenção em programa protetivo, custeado pelo erário público, com a concomitante disponibilização de suas informações pessoais em processo judicial de fácil consulta. Conclui ser necessária a decretação do segredo de justiça como “medida de lídima segurança e garantia da defesa da intimidade e privacidade da Agravante”. Afirma presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer-se que seja admitido e conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.015 e ss. do Código de Processo Civil, para que seja reformada a decisão interlocutória do juízo a quo, de ID 174409838, para: a) determinar a decretação do segredo de justiça sobre os autos do processo de no 0741193-76.2023.8.07.0001, em caráter liminar; b) subsidiariamente, determinar o cadastro de sigilo sobre os documentos de ID 174094057 (documentos pessoais); ID no 174094057 (relação de e-mails institucionais); e ID no 174094061 (instrumento de procuração), em caráter liminar. c) considerando o preenchimento dos requisitos do art. arts. 189, I e III do Código de Processo Civil, que seja confirmada a decisão liminar, julgando-se procedente o pedido de decretação de segredo de justiça, com a reforma da decisão do juízo a quo. Preparo regular (Ids 52635692 e 52635693). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento do agravo de instrumento – taxatividade mitigada De início, destaco que, ainda que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contemple como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada ao sigilo do processo, a e. Corte Especial do STJ mitigou a taxatividade daquele rol no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese, como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu a decretação de segredo de justiça a um dos documentos, qual seja, o comprovante de permanência da ora agravante no PPDDH, rechaçando sua extensão a todo o processo de origem. Em razão dos bens jurídicos envolvidos, entendo possível a apreciação imediata do pedido de decretação de segredo de justiça, considerando que sua análise somente em sede de apelação acarretaria a inutilidade da medida pleiteada, porquanto já restariam concretizadas eventuais violações à intimidade e à integridade da recorrente. Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão relativa ao sigilo dos autos, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, causaria evidente dano à parte, já que seria inútil a análise da questão somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Cabível, destarte, o manejo do presente agravo de instrumento. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso interposto, passo a considerar a tutela recursal liminarmente deduzida. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada por Debora Diniz Rodrigues, ora agravante, em face de Joana Luiza de Medeiros Borges, ora agravada, em razão das inúmeras ofensas publicadas nos stories da rede social Instagram. Nas petições de Ids 174094053 e 174382370 do processo de referência, a ora agravante requereu a tramitação dos autos em segredo de justiça, aduzindo ser a divulgação de seus dados pessoais violadora de seus direitos à intimidade, à vida privada e à integridade física e psíquica. Pela decisão agravada, o juízo de origem deferiu apenas a decretação de segredo de justiça em relação ao documento que comprova sua permanência no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH). Pois bem. A publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, a qual, consoante dispõe os arts. 5, LX, e 93, IX, ambos da CRFB, somente poderá ser limitada quando a defesa da intimidade ou o interesse público o exigirem. Consagrando a regra constitucional acima exposta, o Código de Processo Civil, em art. 189, prevê que somente tramitarão em segredo de justiça os processos: “I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo” (grifo nosso). Quanto ao inciso III da mencionada norma legal, entendo haver, no caso concreto, violação da intimidade da agravante, com a publicização de seus dados pessoais e domicílio, a ensejar possível risco à sua integridade em razão de sua atuação. Já em relação ao inciso I, importante frisar que o interesse público ou social se qualifica como conceito jurídico indeterminado, o qual, segundo a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 19a ed. Malheiros. São Paulo, 2005), é formado pelas chamadas zonas de certeza positiva - em que não há dúvida da efetiva aplicação do conceito – e negativa – na qual se verifica facilmente sua inaplicabilidade. Entre elas, vigora a chamada zona de incerteza, na qual surge discussão acerca da incidência ou não do conceito, exigindo-se, por conseguinte, maior esforço argumentativo do operador do direito para empregá-lo. A despeito de a elasticidade do instituto tornar difícil sua conceituação, parece não haver dúvidas de que, com a constitucionalização do direito e das relações sociais, o interesse jurídico será considerado como público ou social quando estiver em consonância com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil descritos no art. 3o da Lei Maior, in verbis: Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (grifo nosso) Ora, no caso sub judice, a autora/agravante é protegida pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), vinculado à Diretoria de Defesa dos Direitos Humanos e à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), cujo objetivo é articular medidas de proteção às pessoas ameaçadas em decorrência de sua atuação na defesa dos direitos humanos, nos termos do Decreto n. 9.937/2019, responsável pela instituição do programa, e da Portaria n. 507/2022, que o regulamenta. Conforme se extrai da petição inicial, Debora Diniz, doutora em antropologia, é pesquisadora de renome nas áreas de bioética, feminismo, direitos humanos e saúde, além de integrar o corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, ser da Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos Gênero, e vencedora do prêmio Jabuti de literatura. A inclusão do nome de Debora no PPDDH foi deferida em virtude das inúmeras ameaças sofridas por ela, seus familiares e pessoas de seu círculo pessoal e profissional após sua exposição na audiência pública ocorrida no âmbito da ADPF n. 442, que visa a declaração de incompatibilidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal - que criminalizam o aborto no Brasil - com a Constituição Federal. Nesse cenário, as agressões sofridas pela autora, conforme se retira da própria publicação que ensejou o ajuizamento da demanda de origem (Id 174094084 do processo de referência), baseiam-se no conteúdo de suas pesquisas cientificas e na orientação político-filosófica por ela externada, consubstanciando-se, assim, em verdadeiras atitudes discriminatórias, as quais prejudicam a fruição de liberdades fundamentais não somente pela vítima direta, mas também por pessoas a ela relacionadas, de modo a justificar especial proteção do Estado a seus direitos fundamentais, com fundamento no art. 3o, IV, da CF. Nesse ponto, vale trazer à baila o conceito de violação ou ameaça a defensor de direitos humanos trazido pela Portaria n. 507/2022 do MDHC: Art. 4o O PPDDH terá como público-alvo os defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores que tenham seus direitos violados ou ameaçados e, em função de sua reconhecida atuação e atividades nessas circunstâncias, encontrem-se em situação de vulnerabilidade. Parágrafo único. A situação de vulnerabilidade a que se refere o caput é aquela que decorre de riscos, ameaças, violência ou inviabilidade de usufruto dos direitos humanos, liberdades fundamentais, geração de renda, ou outro impedimento, ainda que indireto, que impeça, dificulte ou limite suas condições de subsistência. Art. 5o A violação ou ameaça a defensor de direitos humanos será caracterizada por toda e qualquer conduta atentatória que tenha como objetivo impedir a continuidade de sua atividade pessoal ou institucional e que se manifeste, ainda que indiretamente, sobre sua pessoa ou familiares. – grifo nosso Outrossim, o § 1o do art. 15 do mesmo ato normativo prevê que “as medidas de proteção e outras providências adotadas serão mantidas em sigilo pelos defensores dos direitos humanos e pelos agentes envolvidos em sua execução, sempre que necessário”, ao passo que o §5o do mesmo dispositivo permite a adoção de outras medidas protetivas que se demonstrem adequadas para o contexto ou a situação de risco. Além da promoção do bem-estar de todos sem qualquer forma de discriminação, há específico interesse público em proteger os direitos à segurança (art. 5o, caput), à liberdade de consciência (art. 5o, IV), à liberdade de expressão (art. 5o, IV), que engloba a atividade científica, à intimidade (art. 5o, X) e, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção - ferida pelas constantes ameaças sofridas que impedem a vítima de livremente transitar no Brasil -, o qual demanda atuação integrada de todos os Poderes, sem o que resta prejudicado o efetivo cumprimento do PPDDH. Feitas essas considerações, a despeito de não vislumbrar elementos suficientes a fundamentar a extensão da medida à integralidade do processo de origem - no qual se discute, a rigor, a ocorrência de danos morais indenizáveis oriundos de postagens supostamente difamatórias na rede social Instagram - verifico interesse público na decretação de segredo de justiça sobre informações e/ou dados pessoais da autora e de seus familiares (nome completo, número do documento de identidade e do CPF, domicílio, endereço de e-mail, ou qualquer outro que possa levar à identificação de seu paradeiro), cuja publicização poderá frustrar a efetividade do PPDDH e, por conseguinte, violar as normas constitucionais supramencionadas. Com efeito, tenho como parcialmente configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a plausibilidade daquele, tendo em vista a narrativa de que há perigo de dano a ser afastado pelo alto risco de a publicidade caracterizadora do processo judicial levar a resultado indesejado de ineficácia do PPDDH ao permitir ao público em geral o acesso irrestrito a informações e/ou dados pessoais da autora e de seus familiares. Ante o exposto, reconheço presentes os pressupostos para antecipar, em parte, os efeitos da tutela recursal. DEFIRO, portanto, EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o que DECRETO segredo de justiça para as informações e/ou dados pessoais da autora e de seus familiares (nome completo, número do documento de identidade e do CPF, domicílio, endereço de e-mail, ou qualquer outro que possa levar à identificação de seu paradeiro) constantes em todas as petições e documentos acostados aos autos de origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora